Tribunal: CARF
Processo: 10865.901586/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901586/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.861 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2012
IRRF, COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO
ANALISADO
EM
OUTRO
PROCESSO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
O crédito analisado no presente tem a mesma origem daquele informado em
outro processo e que foi reconhecido. Dessa forma há que ser reconhecido o
crédito e homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-29.189, de 15 de maio de
2014, da 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901586/2013-38
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901586/2013-38

O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 41405.20343.091112.1.3.04-0627,
em 05/09/2007, e-fls. 3-7, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código de arrecadação 5706) no valor de R$ 3.330,34 do PA 31/12/2007, arrecadado em
DARF no montante de R$ 788.855,71 em 26/06/2008.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 052527225, juntado às e-fls. 8-10, porque o(s) DARF(s)
informado(s) na DCOMP foram integralmente alocados para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
Alegou o contribuinte que efetuou o pagamento de juros sobre capital próprio a
seus acionistas e reteve o Imposto de Renda na Fonte no montante de R$ 7.650.000,00. O IRRF
teria sido quitado da seguinte forma:

Na DCOMP n°. 09367.03586.040108.1.3.03-2849 o valor do débito de IRRF
relativo a JCP era de R$ 5.046.801,33. Segundo o contribuinte, após verificação interna,
constatou que não possuía todo o crédito informado na DCOMP. e por isso recolheu em DARF
de R$ 755.464,20, o que teria reduzido o débito para compensação para R$ 4.291.337,13.
Teria encaminhado manifestação à DRF-Limeira solicitando a retificação da
DCOMP e informado que o crédito que pretendia aproveitar referia-se na verdade a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
O pedido de retificação, bem como o pedido de reconsideração não foram
deferidos, o que levou o contribuinte a incluir o débito (IRRF/JCP) no parcelamento instituído
pela Lei n°. 11.941/09.
Dessa forma, continua o contribuinte, tendo quitado o débito por meio do
parcelamento, o valor correspondente ao DARF foi recolhido em duplicidade, que seria a origem
do crédito ora pleiteado.
Segundo o contribuinte, na consolidação do REFIS IV, a Receita Federal não
considerou o valor de R$ 755.464,20 que havia sido pago por meio de DARF e incluiu na
totalização do parcelamento o valor integral do débito relativo ao IRRF/JCP no montante de R$
5.046.801,33.
O parcelamento teria sido integralmente quitado
Alegou o contribuinte que apesar de não ter retificado a DCTF para fazer constar
a informação do pagamento do débito por meio de parcelamento do débito, o que desvincularia o
DARF de R$ 788.855,13 do pagamento de IRRF/JCP, não haveriam dúvidas quanto à existência
e a legitimidade do direito creditório. E afirma que o Fisco teria as informações sobre os
parcelamentos efetuados por seus contribuintes e poderia ter constatado a duplicidade no
pagamento e reconhecido a legitimidade da compensação efetuada.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901586/2013-38

Aduz que em observância aos princípios que formam o direito administrativo
fiscal, deve a Administração Pública superar aparente erro no preenchimento da DCTF fornecido
pela Requerente para que prevaleça a verdade material, comprovada documentalmente, em razão
da legitimidade da compensação efetuada.
Irresigna-se com a incidência de juros SELIC sobre a parcela da multa moratória,
o que considera ilegal. No seu entendimento aplicando-se a SELIC sobre o principal e sobre a
multa acarretaria verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem como
violaria o direito de propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o imposto devido e,
ainda, sobre a multa
A DRJ constatou que o crédito analisado no presente processo corresponde ao
saldo remanescente de crédito pleiteado no PER/DCOMP no 20739.79887.091112.1.3.04-1667 ,
embora o contribuinte não o tenha indica como sua origem. A autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório, decisão que foi mantida pela 1a Turma da DRJ/BEL no processo
no 10865.901585/2013-93.
Por não reconhecer o direito creditório no processo no 10865.901585/2013-93, a
manifestação de inconformidade no presente processo foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/BEL.
Quanto a incidência de juros sobre a multa de ofício, afirmou a DRJ a penalidade
aplicada ao sujeito passivo por inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é
parte do direito de crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo e integraria os débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996.
O contribuinte tomou ciência do acórdão por decurso de prazo em 03/06/2014 (e-
fl. 267).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 268-300) onde alega a nulidade da decisão, embora o direito
creditório ter sido informado no presente processo e no 10865.901585/2013-93 terem a mesma
origem. Alega que por serem processos distintos, e por não ter analisado e motivado a não
homologação do direito creditório no presente processo, o r. acórdão seria nulo.
Aduz o Recorrente que ao não homologar a compensação efetuada pela
Recorrente, o v. acórdão adotou, como fundamento de decidir, o entendimento exarado no
acórdão n° 01-29.188, proferido no processo n° 10865.901585/2013-93, sem, contudo, tecer no
presente processo as razões pelas quais o crédito não seria homologado.
Alega o Recorrente que não foi anexado ao presente processo o v. acórdão
proferido no processo n° 10865.901585/2013-93, ou seja que o Julgador de primeira instância
não homologou a compensação efetuada sem rebater nenhum dos fundamentos de direito tecidos
pela Recorrente na sua manifestação de inconformidade, e dessa forma o Recorrente não pode
interpor Recurso Voluntário aduzindo as razões pelas quais o v. acórdão deve ser reformado.
O Recorrente ratifica os fatos narrados na manifestação de inconformidade e
afirma que embora o v. acórdão recorrido tenha reconhecido a existência do pagamento em
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901586/2013-38

duplicidade, não homologou a compensação sob o fundamento de que o indébito seria oriundo
do parcelamento (segundo pagamento) e não do DARF (pago inicialmente), como requerido no
PER/DCOMP.
Ratifica a legitimidade da compensação e do seu entendimento quanto a
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa moratória e ao final requer:
(i) O presente processo seja julgado em concomitância com o processo n°
10865.901585/2013-93, haja vista que ambos os processos discutem a origem do crédito
utilizado nas PER/DCOMP's;
(ii) O presente Recurso Voluntário seja recebido e processado para que lhe seja
dado provimento reconhecendo-se a legitimidade do crédito detido pela Recorrente e,
consequentemente, seja homologada a compensação efetuada;
(iii) Caso os pedidos acima não sejam atendidos, requer seja reconhecida a
nulidade do v. acórdão proferido em primeira instância, em virtude da ausência de motivação;
(iv) Por fim, caso nenhum dos pedidos acima sejam deferidos, que ao menos seja
afastada a incidência de juros sobre a multa.
Solicitou a sustentação oral do presente processo e que sejam intimados nas
pessoas dos seus representantes legais: Marco Antônio Behrndt (OAB/SP n° 173.362) e Cristiane
Romano (OAB/SP n° 123.771), advogados, sócios do escritório Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados, com endereço, respectivamente, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8°
andar, CEP 01451-000, São Paulo — SP, e, também, em Brasília, DF, SCN, Quadra 2, Bloco A,
Sala 904-A, CEP 70712-900.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901586/2013-38

Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
exclusivamente para o endereço do patrono, a previsão legal é de as correspondências sejam
direcionadas ao domicílio tributário ele eleito pelo contribuinte (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
Alega o Recorrente que embora reconheça que o direito creditório alegado no
presente processo e no processo n° 10865.901585/2013-93 terem a mesma origem, são
processos distintos, e o acórdão de manifestação de inconformidade proferido no presente
processo seria nulo pelo fato da DRJ não ter analisado e motivado a não homologação do direito
creditório no presente processo.
No sentido de privilegiar a legalidade, a economia processual e a oficialidade, e
uma vez que a decisão de mérito aproveita ao Recorrente, como se verá adiante, deixo de acolher
as preliminares suscitadas, com base no § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, que estatui
que quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir- lhe a
falta.
Assim passa-se a analisar o mérito.
A compensação aqui analisada foi formalizada na DCOMP no
41405.20343.091112.1.3.04-0627, que se utilizou de crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código de arrecadação 5706) no valor de R$ 3.330,34 do PA 31/12/2007.
O crédito analisado no presente tem a mesma origem daquele informado na
DCOMP no 20739.79887.091112.1.3.04-1667 analisada no processo n° 10865.901585/2013-93,
e tem origem no pagamento indevido ou maior de IRRF (código de arrecadação 5706) no valor,
arrecadado em DARF no montante de R$ 788.855,71 em 26/06/2008.
O processo n° 10865.901585/2013-93 foi analisado por esta Turma Julgadora na
data de 19/05/2021 e o crédito foi reconhecido. O pagamento indevido ou a maior foi decorrente
do recolhimento em duplicidade do montante de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007 no
montante de R$ 788.855,71(por meio de DARF e por parcelamento).
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901586/2013-38

No processo n° 10865.901585/2013-93 o crédito utilizado foi de R$ 785.525,37 e
no presente processo de R$ 3.330,34, totalizando R$ 788.855,71(crédito reconhecido naquele
processo.
Dessa forma, considerando que o crédito reconhecido no processo n°
10865.901585/2013-93 incluiu o crédito pleiteado no presente processo, dou provimento ao
recurso voluntário para compensação dos débitos declarados na DCOMP no
41405.20343.091112.1.3.04-0627 até o limite do crédito reconhecido no processo n°
10865.901585/2013-93.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital